Tribunal: TJSP
Processo: 1007980-27.2015.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Direitos / Deveres do Condômino
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Pretensão deduzida contra condômino e locatário, no escopo de instar os réus à promoção de reparos necessários a sanar possível vazamento de gás na unidade condominial. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Questão técnica, equacionada com base na prova documental e pericial produzida. Prova oral que se tornou desnecessária no contexto dos autos. Preliminar

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Pretensão deduzida contra condômino e locatário, no escopo de instar os réus à promoção de reparos necessários a sanar possível vazamento de gás na unidade condominial. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Questão técnica, equacionada com base na prova documental e pericial produzida. Prova oral que se tornou desnecessária no contexto dos autos. Preliminar afastada. Alegação de perda superveniente do objeto da ação. Inocorrência. Autor que, já à época do ajuizamento da ação teve ciência da inexistência do problema apontado. Pretendida redução dos honorários advocatícios. Descabimento. Verba fixada com razoabilidade, em plena sintonia com o disposto no artigo 85, §§ 2o e 8o, CPC. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Recurso desprovido.